Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711854-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE BOTIN DE BARROS AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje na conclusão normal. Manifeste o Impetrante no prazo de 10(dez) dias sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, considerando o tempo transcorrido entre a inicial e a atualidade e as modificações ocorridas neste interregno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator